Tribunal: TJDFT
Processo: 0734260-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734260-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: MARLI LUIZ DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 40185904) interposto por LUIZ CARLOS DOS SANTOS em face de MARLI LUIZ DOS SANTOS ante decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da reintegração de posse, processo n° 0708369-84.2021.8.07.0017, determinou liminarmente a reintegração de posse do imóvel localizado na QNM 42, Conjunto C, Lote 17, registrado na matrícula n. 15220 do Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 127243087 na origem): Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. MARLI LUIZ DOS SANTOS ajuizou ação de reintegração de posse em face de LUIZ CARLOS DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. Alega a autora que em 14/05/2022 adquiriu o imóvel localizado na QC 01 conjunto 03 lote 33 do Riacho Fundo II, através da celebração de instrumento de cessão de direitos. Afirma que deixou sua residência para cuidar de sua mãe, passando a residir com ela durante o período de sua doença, até que no dia 25/12/2020 sua mãe veio a falecer. Sustenta que após o falecimento de sua mãe tentou retornar para sua residência, entretanto se deparou com seu irmão LUIZ CARLOS DOS SANTOS, ora Requerido, residindo de forma ilegal em sua residência, há cerca de 11 meses. Diz que notificou o requerido para que desocupasse o imóvel em 07/04/2021. Esclarece que está pagando todas as contas de energia, água e IPTU, tendo em vista que seu irmão além de residir de forma criminosa num imóvel que não lhe pertence, o mesmo nunca pagou nenhuma das obrigações do imóvel. Com base em tais fatos, requereu a concessão de liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 562 do CPC, e, ao final, a confirmação desta, a fim de que seja reintegrado de forma definitiva na posse do bem. DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que se aplica ao caso o rito especial dos arts. 554 e seguintes do CPC, tendo em vista que o alegado esbulho ocorreu a menos de ano e dia. Dispõe o art. 560 que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os requisitos para a concessão da medida são os elencados no art. 561 CPC. Assim, cabe ao autor demonstrar sua posse; a turbação; a data da turbação; e a perda da posse esbulhada. Na situação dos autos, a autora comprovou que é o possuidor do imóvel. Isso porque, foi juntado o Termo de Permissão de Uso a Giuliano Santos Bitencourt (ID 111336472 – fl. 30/31), que transferiu o bem para a autora por meio de cessão de direitos (ID 111336465 – fl. 24/26). A turbação e a data da turbação acham-se comprovadas, igualmente. Pela narrativa, eclode patente, ainda, a perda da posse pela autora. Assim, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para manter a autora na posse do imóvel localizado na QC 01 conjunto 03 lote 33 do Riacho Fundo II. Expeça-se mandado de citação e intimação pessoal, devendo o meirinho se atentar, desde já, para eventual ocultação do réu, devendo intimá-lo da presente decisão e abster-se de turbar a posse da autora, sob pena de multa, ora fixada em R$ 3.000,00, por cada evento. Ressalta-se essa decisão foi preferida em 10/06/2022, e disponibilizada em 13/06/2022. Sobreveio decisão constante do ID 136654894 (origem), datada de 15/09/2022, nos seguintes termos: MARLI LUIZ DOS SANTOS ajuizou ação de reintegração de posse em face de LUIZ CARLOS DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos. A liminar foi deferida no ID 127243087, fls. 70/71. O réu foi citado/intimado no ID 129928388, fl. 76, e apresentou contestação no ID 132062637, fls. 82/88. A autora compareceu no ID 132725418, fl. 91, informando que o requerido está ocupando o imóvel, pugna pela reintegração de posse. Réplica no ID 134450777, fl. 109/112. Decido. Pela Decisão de IDID 127243087, fls. 70/71, este Juízo considerou que a autora comprovou que é a possuidora do imóvel. Isso porque, foi juntado o Termo de Permissão de Uso a Giuliano Santos Bitencourt (ID 111336472 – fl. 31/32), que transferiu o bem para a autora por meio de cessão de direitos (ID 111336465 – fl. 25/27). A parte ré não juntou documento que justifique a sua posse sobre o bem, limitando-se a dizer que a autora não possui escritura do imóvel e que o imóvel pertencia à mãe dos ora litigantes. Assim, não vislumbro razão para modificação da liminar deferida. Expeça-se mandado para reintegrar a parte autora na posse do imóvel localizado na a QC 01 conjunto 03 lote 33 do Riacho Fundo II. Concedo o prazo de quinze dias para a parte ré desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória. Ultrapassado o prazo sem que a parte ré tenha desocupado voluntariamente o imóvel, expeça-se independentemente de nova conclusão, novo mandado para desocupação compulsória, ficando autorizada desde já a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, caso assim julgue necessário o Oficial cumpridor da medida. Caberá ao autor, neste último caso, providenciar os meios para cumprimento da diligência. Doutro lado, dê-se vista à Defensoria Pública na forma requerida no ID 133710690, fl. 94. Defiro ao requerido os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Diante do cenário acima, observa-se a existência de uma primeira decisão de reintegração de posse em favor da Agravada, datada de 10/06/2022 e disponibilizada no DJe em 13/06/2022, de acordo com o ID 127777723 (origem). Além disso, foi expedido mandado de citação/intimação (ID 128135497) em face do Agravante, cumprido em 1o/07/2022 (ID 129928388), tendo o Agravante acostado contestação em 22/07/2022, ensejando a decisão, constante do ID 136654894 (origem) e datada de 15/09/2022, que apenas repisa a manutenção da decisão anterior. Assim, depreende-se desse movimento processual que, de fato, já havia pronunciamento judicial a respeito da reintegração de posse ainda no mês de junho/2022, sendo que o Agravante foi devidamente citado/intimado em julho/2022, intervalo de tempo em que o prazo para o manuseio, em tese, de recurso tendente a impugnar o ato já se encontrava em curso. Diante desse cenário, considerando: (i) a existência de decisão anterior (ID 127243087 na origem) versando sobre o mesmo ponto trazido pelo Agravante em relação ao que entendeu ser impugnável no comando do ID 136654894; (ii) a natureza jurídica do comando jurisdicional de ID 127243087, de conteúdo decisório e que reintegrou a posse no imóvel em junho/2022; (iii) data de prolação da decisão do ID 127243087, qual seja, 10/06/2022; (v) discussão de fundo sobre probabilidade de advento de termo preclusivo, INTIME-SE o Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste, nos prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de indeferimento in limine. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022 14:44:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador